Tribunal: TJSP
Processo: 0022054-38.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Agravo em execução penal. Insurgência ministerial contra o deferimento da extinção da punibilidade do sentenciado independentemente do pagamento da multa. Tema Repetitivo no 931, revisado pelo C. STJ. Pena privativa de liberdade já cumprida. Execução da pena de multa sequer ajuizada. Ausente mínima demonstração concreta de possibilidade de pagamento da sanção a afastar a presunção relativa de

Ementa:

Agravo em execução penal. Insurgência ministerial contra o deferimento da extinção da punibilidade do sentenciado independentemente do pagamento da multa. Tema Repetitivo no 931, revisado pelo C. STJ. Pena privativa de liberdade já cumprida. Execução da pena de multa sequer ajuizada. Ausente mínima demonstração concreta de possibilidade de pagamento da sanção a afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0022054-38.2022.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MAGNO
CAMILO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022054-38.2022.8.26.0050 -Voto no 21434
2
Voto no 21.434
Agravo em execução no 0022054-38.2022.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Magno Camilo de Souza
Agravo em execução penal. Insurgência ministerial
contra o deferimento da extinção da punibilidade do
sentenciado independentemente do pagamento da multa.
Tema Repetitivo no 931, revisado pelo C. STJ. Pena
privativa de liberdade já cumprida. Execução da pena
de
multa
sequer
ajuizada.
Ausente
mínima
demonstração concreta de possibilidade de pagamento
da sanção a afastar a presunção relativa de
hipossuficiência econômica. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão do MM. Juízo de
Direito da 4a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo,
que declarou extinta a punibilidade do agravado Magno Camilo de
Souza, nos autos da execução no 0012960-69.2017.8.26.0041,
independentemente do pagamento da pena de multa (fls. 22/23).
Sustenta o Ministério Público, em síntese, que o artigo 51 do
Código Penal não retirou o caráter penal da multa, de sorte que não seria
possível a extinção da punibilidade enquanto pendente seu
adimplemento. Defende, também, que a hipossuficiência do sentenciado
não pode ser presumida e que, mesmo ela, não afasta a obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022054-38.2022.8.26.0050 -Voto no 21434
3
pagamento da sanção pecuniária, que pode ser efetuada de forma
parcelada. Afirma que o agravado não comprovou sua eventual
incapacidade para quitar a multa, a qual, portanto, deve ser cobrada em
ação própria, nos termos do Provimento CGJ 04/2020. Por fim, sustenta
que, extinta a punibilidade do agente, o Parquet perde a possibilidade de
executar a multa em ação própria.
Busca, então, o provimento do recurso para que seja anulada a r.
decisão na parte que estendeu a extinção da punibilidade do réu em
relação à pena de multa independentemente de pagamento, porque o I.
Magistrado deixou de respeitar os limites da lide, decidindo questão que
não era objeto do processo; ou seja cassada a r. decisão, porque o
julgamento monocrático resolveu de modo equivocado a questão (fls.
01/10).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 32/39).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 40.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo
provimento do agravo (fls. 52/54).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022054-38.2022.8.26.0050 -Voto no 21434
4
O
agravado,
no
processo
de
conhecimento
no
0080340-19.2016.8.26.0050, fora condenado, por crime cometido em
22/09/2016, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de
288 dias-multa, porque incurso no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas
(fls. 13/17).
Cumpria pena em regime aberto, desde 14/01/2022, com TCP
previsto para 21/07/2022 (fls. 18/20).
Por decisão de 09 de agosto de 2022, assim deliberou o i. Juízo
das Execuções:
“1. Em virtude de seu cumprimento, JULGO extinta a pena
privativa de liberdade imposta ao sentenciado, relativa ao
processo no 0080340-19.2016.8.26.0050, da 17a Vara
Criminal, pelo cumprimento.
Tendo havido precedente ordem de liberação, fica dispensada
a expedição de alvará de soltura, na forma do art. 409,
parágrafo único, das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral de Justiça.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos especiais representativos de
controvérsia nos 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, reviu a tese
referente ao Tema no 931 dos recursos repetitivos, fixando o
seguinte
entendimento:
“na
hipótese
de
condenação
concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o
inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que
comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade”.
Como destacado pelo Min. Rogerio Schietti Cruz em seu
voto, “o condicionamento da extinção da punibilidade, após o
cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de
multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já
agravada situação de penúria e de indigência dos apenados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022054-38.2022.8.26.0050 -Voto no 21434
5
hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do
condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações
decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, o que
põe sob risco a implementação da política estatal proteção da
família (art. 226 da Carta de 1988)”.
De fato, a insolvência da sanção pecuniária pelo sentenciado
em situação de hipossuficiência econômica ao obstaculizar
a extinção do processo de execução impede a expedição da
certidão negativa indispensável para a regularização dos seus
documentos pessoais e, entre outras consequências diretas,
veda-lhe o acesso a programas assistenciais e a entrada no
mercado formal de trabalho.
3. Na hipótese presente, tratando-se de sentenciado assistido
pela Defensoria Pública, há de se presumir sua hipossuficiência, dispensando-se a comprovação da
impossibilidade de pagamento da multa
até porque
excessivamente difícil e por vezes impossível a prova de fato
negativo.
Trata-se, evidentemente, de presunção relativa que poderá ser
afastada pelo Ministério Público em ação autônoma de
execução, caso disponha de elementos probatórios aptos a
demonstrar que o apenado possui condições financeiras de
arcar com a sanção pecuniária imposta.
Como vem decidindo o Tribunal de Justiça de São Paulo em
situações
assemelhadas,
“diante
da
presunção
de
hipossuficiência, relacionada à assistência da Defensoria
Pública, não sendo esta ilidida nos autos, encontra-se
autorizado o reconhecimento do fim da punibilidade
independentemente do pagamento da pena de multa e sem
prejuízo da cobrança de tal dívida de valor, pelos meios
próprios”
(TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal
no
0018023-36.2021.8.26.0041, Rel. Des. Klaus Marouelli
Arroyo, j. 10.1.2022).
Em face do quanto exposto, ainda que pendente de
pagamento, julgo extinta a punibilidade do sentenciado em
relação à pena de multa que lhe foi imposta no processo
criminal acima referido, ressalvada expressamente a
possibilidade de sua futura execução pelo Ministério Público
em autos próprios perante a Vara das Execuções Criminais
competente ou, supletivamente, pela Procuradoria Geral do
Estado junto à Vara das Execuções Fiscais, conforme o
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade no 3.150/DF e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022054-38.2022.8.26.0050 -Voto no 21434
6
disciplina constante do art. 538-A das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça, com a redação dada pelo
Provimento CGJ no 4/2020.
4. Transitada esta em julgado, encaminhe-se cópia à Vara de
origem, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRGD, que
servirá de ofício para todos os fins.”.
Primeiramente, certo é que, como regra, as questões atreladas à
pena de multa deverão ser decididas pelo Juízo em que tramita a
correspondente ação de execução da sanção pecuniária, a qual é
autônoma e independente da ação de execução da sanção corporal,
conforme dispõe o artigo 538-A das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça:
Art. 538-A: “A ação de execução da pena de multa, que
tramitará em autos digitais e apartados, deve ser ajuizada pelo
Ministério Público apenas perante a Vara das Execuções
Criminais.”.
Ocorre que o ajuizamento da execução da multa é atribuição do
Ministério Público, que, por vezes, não adota a providência de forma
célere, ainda que sua atuação esteja pautada pelos princípios da
obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal. Considerando esse
cenário, prevê o Comunicado CG no 412/2022, Item 3, deste E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, que, ausente ajuizamento da
execução da pena de multa, será competente para deliberar sobre tal
sanção pecuniária o Juízo no qual tramita a execução da pena corpórea.
Confira-se:
“A Unidade Judicial de execução na qual tramita a pena
corpórea será a competente para a extinção das penas de
multa cumulativamente aplicadas, quando não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022054-38.2022.8.26.0050 -Voto no 21434
7
ajuizamento da execução, a partir da publicação do
Provimento CG no 04/2020, em 05/03/2020, devendo ser
observadas as disposições do art. 480, parágrafos 2a e 3a das
NSCGJ.”.
No caso em testilha, em consulta junto ao DIPOL e ao site do
Tribunal de Justiça, não consta ajuizamento de eventual ação
executória da pena de multa por parte do órgão ministerial.
Assim, o Juízo da 4a Vara das Execuções Criminais era
competente para deliberar sobre a extinção da punibilidade, não havendo
que se falar julgamento além dos limites da lide.
Noutro giro, quanto à natureza da pena de multa, registra-se que
o C. Supremo Tribunal Federal, ao analisar a ADI no 3.150, em 13 de
dezembro de 2018, por maioria de votos, julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na ação direta para, “... conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal,
explicitar que a expressão 'aplicando-se-lhes as normas da legislação
relativa à dívida ativa da fazenda Pública, inclusive no que concerne às
causas interruptivas e suspensivas da prescrição' não exclui a
legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa
na Vara de Execução Penal, nos termos do voto do Ministro Luís
Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco
Aurélio (Relator) e Edson Fachin, que o julgavam improcedente”.
A decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal aponta que a
atual redação do mencionado dispositivo do Código Penal, ao atribuir à
pena de multa o caráter de dívida de valor, não retirou da reprimenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022054-38.2022.8.26.0050 -Voto no 21434
8
pecuniária a natureza de sanção penal, e nem poderia, haja vista o
disposto no artigo 5o, XLVI, alínea c, da Constituição Federal.
Outrossim, convém destacar que, em julgamento ocorrido em 28
de fevereiro de 2024, o C. Superior Tribunal de Justiça revisou o Tema
Repetitivo no 931, que passou a ter a seguinte tese:
“O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a
pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não
obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada
hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente
entender o juiz competente, em decisão suficientemente
motivada, que indique concretamente a possibilidade de
pagamento da sanção pecuniária”.
Analisando o teor dos venerandos acórdãos proferidos nos
Recursos Especiais no 2.090.454/SP e 2.024.901/SP, que deram ensejo à
revisão do Tema Repetitivo no 931, percebe-se que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça reconheceu que a declaração de hipossuficiência
econômica do sentenciado goza de presunção de veracidade, ainda
que relativa, comportando, assim, prova em sentido contrário, a ser
trazida aos autos pelo Ministério Público.
Embora não se possa admitir a hipossuficiência do condenado
unicamente pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública, noto que
na guia de execução consta que o apenado possuía 1o grau incompleto e
profissão não definida (fl. 11), bem como que há declaração dele
solicitando atuação de um patrono parceiro do IDDD, pois não tinha
condições de constituir advogado particular sem prejuízo de seu sustento
(fls. 27/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022054-38.2022.8.26.0050 -Voto no 21434
9
Ademais, no caso em testilha, o i. Magistrado assinalou que o
Parquet não trouxe qualquer comprovação a afastar a presumida
hipossuficiência do sentenciado.
Pontua-se, por fim, que o i. Juízo a quo expressamente fez a
ressalva de que, tratando-se de presunção relativa de hipossuficiência,
esta “poderá ser afastada pelo Ministério Público em ação autônoma de
execução, caso disponha de elementos probatórios aptos a demonstrar
que o apenado possui condições financeiras de arcar com a sanção
pecuniária imposta”.
Assim, a r. decisão não merece reparos.
Nesse sentido, citam-se precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“Agravo em execução penal Pena de multa Irresignação
ministerial
em
face
da
extinção
da
punibilidade
independentemente do seu pagamento Pena de multa que
manteve sua natureza de sanção criminal Art. 51 do CP
Tema 931 do C. STJ atualizado Possibilidade de extinção
da punibilidade ante a alegada hipossuficiência econômica,
salvo se houver prova concreta da possibilidade de
pagamento da sanção pecuniária
Presunção relativa da
autodeclaração de pobreza
Ausência de demonstração
efetiva de que o Agravado possui condições de arcar com a
multa
Reeducando assistido pela Defensoria Pública

Precedentes Extinção da punibilidade mantida Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0026303-32.2022.8.26.0050; Rel. Des. André Carvalho e
Silva de Almeida; 2a Câmara de Direito Criminal; j.
25/06/2024; Data de Registro: 25/06/2024).
“Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que julgou
extinta a punibilidade do sentenciado, a despeito do não
pagamento da pena de multa, em razão da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022054-38.2022.8.26.0050 -Voto no 21434
10
hipossuficiência econômica. Recurso do Ministério Público.
1. Revisitando o Tema Repetitivo 931, o Superior Tribunal de
Justiça firmou a seguinte tese: "O inadimplemento da pena
de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou
restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade,
ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se
diversamente entender o juiz competente, em decisão
suficientemente motivada, que indique concretamente a
possibilidade de pagamento da sanção pecuniária." (STJ,
REsp n. 2.024.901/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de
1/3/2024; REsp n. 2.090.454/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de
1/3/2024). Nesse passo, a extinção da punibilidade reclama
dois requisitos: a) o cumprimento da pena privativa de
liberdade; b) a falta de decisão judicial demonstrando que o
reeducando reúne capacidade econômica para pagar a
multa; ou seja, o ônus da prova é do Estado e não do
sentenciado, no sentido de que o primeiro deve trazer
elementos a indicar que o reeducando tem recursos para
solver a sanção pecuniária. 2. No caso em tela, o
sentenciado solveu a pena privativa de liberdade. E não há
dados empíricos a indicar que reúna capacidade econômica
para suportar o pagamento da pena de multa, anotando-se
que o ônus de tal demonstração é do Ministério Público.
Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0016652-73.2022.8.26.0050; Rel. Des. Laerte Marrone; 2a
Câmara de Direito Criminal; j. 30/04/2024; Data de Registro:
30/04/2024).
“Agravo em Execução Penal
Extinção da punibilidade
decretada independentemente do pagamento da pena de
multa
Insurgência ministerial
Pena privativa de
liberdade já cumprida Multa ainda pendente de pagamento
Alteração da tese firmada no Tema no 931 do STJ (REsp
2024901/SP e do REsp 2090454/SP)
Hipossuficiência
declarada
Ausência de demonstração da capacidade
financeira do sentenciado para cumprimento da pena de
multa
Inexistência, ademais, da respectiva ação de
execução Extinção da punibilidade que merece ser mantida
Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0016979-18.2022.8.26.0050; Rel. Des. Marcelo Gordo; 13a
Câmara de Direito Criminal; j. 27/08/2024; Data de Registro:
27/08/2024).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022054-38.2022.8.26.0050 -Voto no 21434
11
execução, mantendo a respeitável decisão recorrida.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator